Tribunal: CARF
Processo: 12466.720453/2017-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATEUS SOARES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-09-19

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12466.720453/2017-14
ACÓRDÃO
3401-014.061 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
30 de julho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SCHLUMBERGER SERVICOS DE PETROLEO LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Regimes Aduaneiros
Data do fato gerador: 31/07/2002
ADMISSÃO TEMPORÁRIA. PRORROGAÇÃO. JUROS DE MORA. NÃO
INCIDÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE IMPOSIÇÃO LEGAL.
Não obstante a SRFB sujeitar a imposição dos juros de mora na extinção do
regime da admissão temporária através da IN 1600/2015, fato é que
inexiste legislação específica impondo a referida exação, conforme farto
repertório jurisprudencial do ST.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
MATEUS SOARES DE OLIVEIRA - RELATOR
(documento assinado digitalmente)
LEONARDO CORREIA LIMA MACEDO - PRESIDENTE
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Celso Jose Ferreira de
Oliveira, Laercio Cruz Uliana Junior, Leonardo Correia Lima Macedo, Mateus Soares de Oliveira
(Relator), George da Silva Santos, Ana Paula Pedrosa Giglio (Presidente).

RELATÓRIO
Fl. 150
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.061 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12466.720453/2017-14
2
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do r. acórdão proferido em sede
de primeiro grau que, por unanimidade de votos, rejeitou a impugnação do contribuinte. Por bem
relatar os fatos, adotar-se-á o seu respectivo relatório nos termos que se seguem:
Trata-se de autos de infração (fls. 02 a 13), lavrados para constituição de crédito
tributário no valor total de R$ 82.373,22, lavrado em 19/09/2017 e com ciência
em 20/09/2017, referente a juros de mora sobre: Imposto de Importação ,
Imposto sobre Produtos Industrializados, PIS Importação e COFINS Importação,
incidentes sobre despacho a consumo de bem objeto de admissão temporária.
Consta do auto de infração que a empresa Schlumberger Serviços de Petróleo
Ltda, como beneficiária do REPETRO, promoveu a importação, com suspensão de
tributos decorrentes do regime de admissão temporária, dos bens descritos na DI
02/0681225- 0. Em 16/11/2016 a empresa registrou a DI 16/1805511-0 visando a
extinção do regime de admissão temporária e promovendo o despacho para
consumo dos referidos bens. Ocorre que em tal despacho a empresa limitou-se a
recolher os tributos que estavam suspensos desde o registro da DI, sem os
acréscimos legais devidos, conforme prevê o art. 73 da IN RFB no 1.600/2015. No
entender da autuada os juros de mora não deveriam ser recolhidos em razão de
decisão liminar proferida na Ação Ordinária 0080509-84.2016.4.02.5101, em
trâmite na 16a Vara Federal do Rio de Janeiro. A fiscalização sustenta que tanto os
pedidos formulados na inicial quanto a decisão judicial proferida não se aplicavam
ao caso concreto, já que ambos diziam respeito à não incidência de juros de mora
quando do pedido de prorrogação do regime de admissão temporária, sendo que
a DI apresentada era para consumo, razão pela qual foram lavrados os autos de
infração correspondentes. O interessado apresentou, em 16/10/2017, sua
impugnação, constante às fls. 98 a 109, alegando em síntese: a) que a IN
1600/2015, alterou a redação da anterior IN 1361/2013, passando a exigir o
acréscimo de juros moratórios, tanto nos casos de suspensão integral ou de
pagamento proporcional dos tributos, no momento em que os importadores
promovessem a nacionalização dos bens com o pagamento do saldo dos tributos
de importação com exigibilidade até então suspensa; b) que ao estabelecer a
aplicação dos juros sem previsão em lei ou no Regulamento Aduaneiro houve
majoração da carga tributária com violação ao princípio da legalidade, em face da
inovação promovida; c) que a subdelegação dada pelo Regulamento Aduaneiro à
RFB envolve apenas atribuições meramente executivas de editar atos de
implementação das regras, não podendo alterar o conteúdo e o alcance das
normas hierárquicas superiores; d) que não houve mora no recolhimento dos
tributos, que estavam com exigibilidade suspensa, a justificar a incidência de
juros, já que o vencimento dos tributos suspensos se dá apenas quando o
importador exerce a faculdade de extinguir o regime por despacho do bem para
consumo; e) que a IN 1600/2015 não pode regular fatos anteriores à data de seu
ingresso em vigor, o que, não fosse o tema tratado por instrução normativa,
estaria ferindo o princípio da irretroatividade, além de estar em desacordo com o
Fl. 151
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.061 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12466.720453/2017-14
3
art. 146 do CTN; f) que a aplicação do disposto no art. 73 da IN 1600 somente
poderia alcançar os regimes concedidos sob a égide da aludida normativa;
Eis o relatório.

VOTO
Conselheiro Mateus Soares de Oliveira, Relator.
1
DO CONHECIMENTO.
O recurso é tempestivo e reúne as demais condições de admissibilidade, motivo
pelo qual dele tomo conhecimento.
2
DO MÉRITO.
O presente caso não comporta maiores discussões em relação as violações
perpetradas pela empresa recorrente no tocante ao regime aduaneiro especial de admissão
temporária.
Em que pese o respeito as razões externadas em sede da decisão recorrida, fato é
que ela merece ser reformada. Inclusive este relator já analisou e submeteu a este douto
colegiado um caso idêntico, no qual afastou-se a imposição da exação dos juros de mora.
Naquele caso, os fundamentos se pautaram em dois motivos básicos. Primeiro
porque os fatos geradores teriam ocorrido em datas anteriores a vigência da IN SRFB 1600/2015.
Segundo pois, mesmo que se assim não fosse, o ordenamento jurídico nacional veda a cobrança
de juros de mora com base em simples Instrução Normativa.
Considerando tratar-se do mesmo contexto, adotar-se-á a razão daquele acórdão
neste julgamento a fim de dar provimento ao pleito do contribuinte. Neste sentido, transcrevem-
se parte das referidas razões:

Processo: 12747.720002/2019-92. ACÓRDÃO no 3401-013.919.
... Reitera-se que pelo simples fato dos registros das Declarações de Importações
das Admissões Temporárias terem sidos realizados antes da entrada em vigor
desta IN, por si só, já é o bastante para afastar a incidência dos juros no caso em
tela. Ademais o Regulamento Aduaneiro não prevê a incidência nos casos de
prorrogação do regime e nacionalização, tempestiva, para consumo.
Não obstante isto, é necessário registrar que há suspensão da exigibilidade do
tributo e dos juros enquanto não houver a extinção do regime que, ao se extinguir
Fl. 152
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.061 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12466.720453/2017-14
4
pela nacionalização do produto, dentro do prazo, deixa de justificar a exigência
dos juros de mora.
Neste sentido, há farto e recente repertório jurisprudencial do Egrégio STJ, o qual
pode ser sintetizado nas transcrições a seguir:
TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. REGIME ESPECIAL ADUANEIRO.
ADMISSÃO TEMPORÁRIA. PRORROGAÇÃO. JUROS DE MORA. NÃO INCIDÊNCIA.
JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 284/STF. AUSÊNCIA DE COMANDO
NORMATIVO PARA INFIRMAR ACÓRDÃO RECORRIDO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. A
jurisprudência de ambas as Turmas da Primeira Seção desta Corte Superior
firmou-se no sentido da não incidência de juros de mora no recolhimento de
tributos no âmbito da prorrogação de regime especial de admissão temporária
para uso econômico. 2. "O regulamento aduaneiro, ditado pelo Decreto
6.759/2009, não contém previsão para incidência de juros de mora sobre o
tributo objeto do regime especial de admissão temporária, mesmo na hipótese de
prorrogação. [...] Embora haja previsão legal para a incidência de juros de mora
sobre os tributos não pagos no prazo estipulado pela legislação específica (art.
161 do CTN e art. 61 da Lei 9.430/1996), a concessão do regime especial resulta
na suspensão da exigibilidade e, durante sua vigência, não podem incidir juros.
Logicamente, a vigência se refere ao período em que o regime produz seus
efeitos, o que engloba todo período, inclusive o de prorrogação" (AgInt no AREsp
2.336.898/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
11/9/2023, DJe de 21/9/2023). 3. Por outro lado, "os arts. 61 e 79 da Lei n.
9.430/1996 não servem à pretensão fazendária, pois não contêm comando
normativo apto a ensejar a alteração do acórdão recorrido" (AgInt no REsp
1.930.684/RJ, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em
30/8/2021, DJe de 1/9/2021). 4. Agravo em recurso especial conhecido para negar
provimento ao recurso especial. (STJ - AREsp: 2131306 RJ 2022/0148442-4,
Relator: Ministro AFRÂNIO VILELA, Data de Julgamento: 04/06/2024, T2 -
SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/06/2024).

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. DISPOSITIVOS LEGAIS QUE NÃO INFIRMAM O
JUÍZO FORMULADO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 284/STF. REGIME
ADUANEIRO ESPECIAL DE ADMISSÃO TEMPORÁRIA. PRORROGAÇÃO. JUROS DE
MORA. NÃO INCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO REGULAMENTO
ADUANEIRO. OBSERVÂNCIA DA LEGISLAÇÃO VIGENTE AO TEMPO DA CONCESSÃO
INICIAL
DO
REGIME.
INOVAÇÃO
RECURSAL
NO
AGRAVO
INTERNO.
IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO 1. Na espécie, os arts. 161 do CTN e 61, § 3o, 79 da
Lei 9.430/1996 não contêm comando capaz de sustentar a tese recursal e infirmar
o juízo formulado pelo acórdão recorrido, a saber, o de que a concessão do
Regime de Admissão Temporária importa em suspensão da exigibilidade dos
créditos tributários relativos aos tributos incidentes na importação. Por essa
Fl. 153
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.061 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12466.720453/2017-14
5
razão, não há falar em atraso culposo do contribuinte no período em que
suspenso o pagamento dos tributos, pressuposto para a caracterização da mora e
a incidência de seus consectários. Além disso, o Regulamento Aduaneiro (Decreto
6.759 de 5/2/2009) não autoriza a incidência de juros de mora por ocasião da
prorrogação do regime aduaneiro especial de admissão temporária para utilização
econômica, mas tão somente no caso de inadimplemento ou de pagamento a
destempo dos tributos por ele regulamentados. Incidência da Súmula 284/STF .2.
A prorrogação do regime aduaneiro especial de admissão temporária de bem para
utilização econômica deve observar o regramento vigente à época em que se deu
a admissão do regime especial. Precedentes .3. Não se mostra possível analisar
em agravo interno matéria não suscitada, oportunamente, nas razões do apelo
raro, por se tratar de inovação recursal. Precedentes .4. Agravo interno não
provido. (STJ - AgInt no AREsp: 1826774 RJ 2021/0019752-9, Relator: SÉRGIO
KUKINA, Data de Julgamento: 05/06/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de
Publicação: DJe 09/06/2023).

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
REGIME ESPECIAL DE TRIBUTAÇÃO. ADMISSÃO TEMPORÁRIA. PRORROGAÇÃO.
JUROS DE MORA. NÃO INCIDÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE IMPOSIÇÃO LEGAL.
REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE. NÃO PREENCHIMENTO. 1. O regulamento
aduaneiro, ditado pelo Decreto n. 6.759/2009, não contém previsão para
incidência de juros de mora sobre o tributo objeto do regime especial de
admissão temporária, mesmo na hipótese de prorrogação. E os arts. 61 e 79 da
Lei n. 9.430/1996 não servem à pretensão fazendária, pois não contêm comando
normativo apto a ensejar a alteração do acórdão recorrido. 2. Embora haja
previsão legal para a incidência de juros de mora sobre os tributos não pagos no
prazo estipulado pela legislação específica (art. 161 do CTN e art. 61 da Lei n.
9.430/1996), a concessão do regime especial resulta na suspensão da
exigibilidade e, durante sua vigência, não pode incidir juros. Logicamente, a
vigência se refere ao período em que o regime produz seus efeitos, o que engloba
todo período, inclusive o de prorrogação. Precedentes. 3. Na falta de norma legal
expressa determinando a inclusão de juros de mora durante o prazo de vigência
do regime especial, nota-se, em verdade, que a Fazenda aponta violação a ato
infralegal, o que não é admitido na via do recurso especial, nos termos do inciso III
do art. 105 da Constituição Federal. 4. No caso dos autos, o TRF da 2a Região
decidiu: ?a Instrução Normativa INRFB n. 1600/2015, no que tange aos arts. 64 e
123, ao impor o recolhimento de juros moratórios na prorrogação do prazo do
Regime de Admissão Temporária para Utilização Econômica, requerida deforma
tempestiva, extrapolou, inequivocamente, o conteúdo normativo previsto no
Regulamento Aduaneiro (Decreto n. 6.759/2009), bem como o escopo do próprio
art. 79 da Lei 9.430/96, não se coadunando com o princípio da legalidade
tributária estrita?. 5. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1930684 RJ
Fl. 154
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.061 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12466.720453/2017-14
6
2020/0291156-7, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento:
30/08/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/09/2021).
Pelos fatos e fundamentos externados, voto pela reforma integral da r. decisão
recorrida.
3
DO DISPOSITIVO
Isto posto, conheço do recurso e, no mérito, dou provimento.
(documento assinado digitalmente)
Mateus Soares de Oliveira

Fl. 155
DF CARF MF
Original